Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA CONCORRENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de veículos. Pedido contraposto consistente em condenar a autora a indenizar o réu por danos materiais, decorrentes do acidente. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido da autora e improcedente o seu pedido contraposto.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar em contrarrazões. Inovação Recursal. Não há inovação recursal quanto aos argumentos apresentados no recurso inominado (id. 34542580). Não houve apresentação de questões novas, mas apenas as questões já discutidas e apreciadas no julgamento da causa, na origem.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Dinâmica do acidente. Colisão Traseira. O art. 28 do Código de Trânsito presume a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A autora teve se veículo (Mercedes Benz/ C 180, placa RED 4D73) abalroado, em sua traseira, na via próxima ao cruzamento da Av. Vereda da Cruz com EPVP, pelo veículo do réu (Fiat/Siena, placa JKK 9484), conforme demonstram as fotografias juntadas (id 34542491 a 34542494). Ainda que se afirme que a autora tenha realizado manobra de transposição e faixa, o local, com linha de retenção e placa “pare” denota a exigência de redobrado cuidado. Reconhece-se, pois, a violação do dever de cuidado pelos réus.
5 – Culpa concorrente. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo que o antecede é relativa e cede ante a demonstração em sentido contrário pelo conjunto probatório (APJ07192922220188070003 - (0719292-22.2018.8.07.0003 - Res. 65 CNJ), Segunda Turma Recursal, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA). A colisão ocorreu em razão de a autora ter invadido a pista em que transitava o réu. As fotografias apresentadas (id 34542491 a 34542494) indicam que o veículo da autora estava posicionado de forma transversal à pista em que estava localizado o veículo do réu, quando da batida, denotando estar mudando de faixa de rolamento para ingressar na faixa da direita. É possível notar pelas imagens que o veículo da autora sofreu amassados e arranhões em sua lateral traseira direita, e não exatamente na parte traseira. A propósito, vale lembrar que a manobra de transposição de faixa deve ser feita com cuidado, na forma do art. 29, XI, a e § 1o., do CTB, presumindo-se a responsabilidade de quem deixa de observar tais regras. Reconhece-se, pois, a culpa concorrente para compensar os danos, que são equivalente, arcando, cada uma das partes com as despesas de reparação dos seus veículos. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.